Tribunal: TJSP
Processo: 2016169-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Comodato
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Procedimento Comum Cível. Decisão que indeferiu o reconhecimento de fraude à execução no que se refere aos imóveis objeto das matrículas 80.256 e 25.084. Inconformismo. Má-fé dos adquirentes que não se presume, ela tem que ser provada. Embargante que trouxe argumentos sem qualquer prova a respeito. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Procedimento Comum Cível. Decisão que indeferiu o reconhecimento de fraude à execução no que se refere aos imóveis objeto das matrículas 80.256 e 25.084. Inconformismo. Má-fé dos adquirentes que não se presume, ela tem que ser provada. Embargante que trouxe argumentos sem qualquer prova a respeito. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise e julgamento de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.